Tribunal: STF
Processo: RE 1452900
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 81.966/2024–STF



    Colégio e Curso Stella Maris Ltda., Editora Unificado S.A., Gynásio Pinhais Educação Ltda., Sei Comércio de Produtos Escolares S.A., Curso Apogeu S/S Ltda., Sociedade Educacional Acesso Ltda., Escola Principius do Saber Ltda., Stella Maris Xaxim Ltda., TG Educação S.A. e Espaço Evidência Sociedade Educacional Ltda., ora recorrentes, mediante a Petição 81.966/2024–STF, informam que deixarão de:



    [...] apresentar novos recursos relativos ao processo em referência, requerendo, em ato contínuo, a desistência do recurso interposto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (doc. 810).



    Em 26/6/2024, neguei provimento ao recurso extraordinário (doc. 807). 



    Na sequência, as recorrentes, em 1º/7/2024, apresentaram o citado pedido de desistência do recurso interposto.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que não cabe a desistência de recurso já julgado. 



    Assim, recebo o presente pedido como renúncia ao prazo recursal, o qual homologo.



    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e baixar imediatamente os autos à origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator